Tribunal: STF
Processo: ARE 1319451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação. Disparo de arma de fogo. Artigo 15 da Lei nº 10.826/03. Absolvição. Disparo de forma acidental não demonstrada. Materialidade e autoria demonstradas pelos elementos acostados aos autos. Recurso não provido." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Em Juízo, o apelante confirmou ter dado o disparo, mas disse tê-lo feito de forma acidental.
    Todavia, sua versão, confessando parcialmente o crime, não encontra total respaldo no restante das provas colhidas nos autos.
    Em que pese o inconformismo da Defesa, restou demonstrado, tanto pela prova testemunhal como pela pericial (a qual constatou a presença de dois fragmentos de projéteis que atingiram a parte superior do edifício onde Fabiana reside), que o acusado efetuou disparos de arma de fogo em via pública com o intuito de intimidar as vítimas (Fabiana e Gustavo).
    Verifica-se que a r. sentença de 1º Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório, demonstrando o liame subjetivo. Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação de autoria, são ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Como muito bem concluiu a MM juíza (fls. 253):
    (...)
    Assim, cabia ao apelante, no momento oportuno, requerer a produção de prova pericial para eventual constatação de defeito na arma de fogo, sob pena de preclusão.
    Dessa forma, comprovado ter o apelante voluntariamente efetuado disparo de arma de fogo em local habitado, impõe-se a manutenção de sua condenação, não havendo falar-se em absolvição."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente